Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DECISÃO ID 14503853. Nada a prover, tendo em vista que a apelante ao requerer a simples "retirada dos autos da pauta de julgamento" da 7a S.O PJ-e VIRTUAL (04/03 à 11/03/2020) não trouxe qualquer fundamento que lastreasse seu pedido. Vê-se, pois, que não se trata sequer de pedido de julgamento em pauta presencial. Assim, mantenho firme a data designada para o julgamento na 7a S.O, PJ-e VIRTUAL, iniciada em 04/03/2020 e encerrando-se na presente data. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator